Tribunal: TJSP
Processo: 1006360-62.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –– REMOÇÃO DE ÁRVORE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município à remoção de árvore que causava danos à residência do autor. Remoção realizada após o ajuizamento da demanda, tornando o pedido desprovido de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –– REMOÇÃO DE ÁRVORE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município à remoção de árvore que causava danos à residência do autor. Remoção realizada após o ajuizamento da demanda, tornando o pedido desprovido de utilidade. Extinção do feito sem resolução do mérito corretamente aplicada, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Alegações do Município quanto à atuação da ENEL e ausência de manifestação acerca do pedido de extinção do processo sem resolução do mérito que não afastam a responsabilidade administrativa pela omissão anterior. Aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios. Recurso desprovido.